Tribunal: STF
Processo: HC 84610
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Descabe acolher embargos
declaratórios, presente o vício de omissão, quando o acórdão
proferido em habeas corpus ficou restrito à definição do crime para
chegar-se, com isso, ao juízo competente. Tema ligado à prescrição
deve ser colocado no foro próprio, ou seja, naquele revelado como o
competente para julgar a ação penal